Tribunal: CARF
Processo: 10783.907245/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907245/2013-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.594 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
CONEXÃO - APENSAMENTO
Recorrente
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que se junte aos
autos cópia do Termo de Informação Fiscal (TIF) vinculado ao despacho decisório eletrônico.
Após, retorne os autos a este CARF para julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.591, de 25 de
outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10783.907243/2013-97, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se da manifestação de inconformidade das [...], apresentada em [..., segundo
consta na [...], contestando o Despacho Decisório No de Rastreamento [...], da fl. [...]. A
ciência desse despacho ocorreu em [...], conforme se verifica na fl. [...].
O despacho objeto da inconformidade menciona que o sujeito passivo Leão Alimentos e
Bebidas Ltda., inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no
76.490.184/0001-87, está sendo cientificado de decisão referente a Pedidos Eletrônicos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907245/2013-86
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907245/2013-86

de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMPs)
apresentados pelo estabelecimento sucedido SABB - Sistema de Alimentos e Bebidas
do Brasil Ltda., inscrito no CNPJ sob no 01.895.188/0001-46, doravante SABB. No
caso, não se reconheceu parte do crédito demonstrado no PER/DCOMP [...], em que foi
solicitado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao [...] trimestre de [...], o valor de
R$ [...], considerando legítimo o valor de R$ [...], sendo detentor do crédito o
estabelecimento de SABB inscrito no CNPJ sob no 01.895.188/0014-60. A motivação
do despacho decisório foi a seguinte: constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal. Segundo o mesmo despacho, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, e não há valor a ser ressarcido para o PER/DCOMP de início referido.
Para informações complementares da análise do credito, o despacho decisório remete à
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de
computadores (Internet). Nesse endereço eletrônico, encontra-se o Termo de
Informação Fiscal (TIF), que explicita os motivos da glosa de créditos em relação aos
seguintes PER/DCOMPs:
(...)
No presente relatório e no voto subsequente serão abordados em conjunto os litígios
instaurados em todos os processos citados.
(...)
Manifestação de inconformidade
Na manifestação de inconformidade, Leão Alimentos e Bebidas Ltda., na condição de
sucessor de SABB, doravante designado “interessado” ou “manifestante”, alega que
parte do saldo credor do IPI em questão origina-se da aquisição de “concentrados”,
oriundos da Zona Franca de Manaus, isentos do referido imposto, conforme arts. 81, II,
e 95, III, do RIPI, de 2010, e elaborados com base em matéria-prima agrícola, adquirida
de produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de bebidas sujeitas
ao IPI. A outra parte do saldo credor, teve origem nas operações de aquisição e de
transferência de bebidas tributadas de acordo com o art. 58-J da Lei no 10.833, de 2003.
O direito ao crédito do IPI decorrente da aquisição de insumos isentos com base no art.
95, III, do RIPI, de 2010, tem amparo na Resolução CAS no 298, de 11 de dezembro de
2007, e no Parecer Técnico de Projeto no 224/2007-SPR/CGPRI//COAPI, que a integra.
A Suframa, no uso da sua competência exclusiva, prevista no art. 4o, I, “c”, do Decreto
no 7.139, de 2010, reconheceu expressa e literalmente que o “concentrado” faz jus ao
benefício do art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975, porque foi produzido com açúcar
e/ou álcool fabricados na Amazônia Ocidental a partir de cana-de-açúcar adquirida de
produtores locais.
Contesta a conclusão do autor do procedimento fiscal de que o “concentrado” fornecido
por Recofarma não faz jus à isenção, por não ter sido observado o PPB, considerando
que os concentrados estão desmembrados em partes líquidas e sólidas. O manifestante
assevera, todavia, que a própria Suframa já havia atestado a regularidade de Recofarma
quanto às condições estabelecidas na Resolução CAS no 298, de 2007, e no Parecer
Técnico de Projeto no 224/2007-SPR/CGPRI//COAPI, por cumprir o PPB. Isso consta
do Ofício no 3638-SPR/CGAPI/COPIN, de 26 de setembro de 2009, emitido pelo
Superintendente da Suframa, em resposta à diligência solicitada pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), em processo de interesse de outro fabricante, idêntico ao presente. Dessa
forma, para a Suframa, o fato de o “concentrado” ser transportado até o adquirente em
formato de “kit”, separado em partes líquidas e sólidas, é irrelevante, tampouco enseja o
descumprimento do PPB. O que há é um conflito de interpretação entre a Receita
Federal e a Suframa, devendo prevalecer o ponto de vista desta última, por ter a
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907245/2013-86

incumbência de outorgar o benefício fiscal da isenção do IPI para Recofarma, outorga
que não foi cancelada.
A negativa de reconhecimento dos efeitos dos atos baixados pela Suframa, sem que essa
autarquia seja consultada a respeito, caracteriza nulidade por preterição do direito de
defesa. Além disso, a nulidade também ocorre, porque a Receita Federal não tem
competência para desconsiderar o incentivo fiscal legítimo e oneroso concedido pela
Suframa à Recofarma, o que resultou na glosa de créditos que beneficiam o interessado,
adquirente de boa-fé dos “concentrados”.
Cita e transcreve decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém, no processo 10320.000824/2010-09, em caso idêntico ao
presente, de que foi parte outro fabricante, no qual foi reconhecido o benefício previsto
no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
Na sequência, o manifestante alude ao direito de crédito do IPI relativo à aquisição de
matéria-prima isenta, oriunda de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, objeto
do art. 81, II, do RIPI, de 2010.
Afirma, para tanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) assegurou o direito ao
crédito do IPI em favor de adquirente de “concentrado” isento, fornecido por
estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de bebidas
cuja saída é sujeita ao IPI. Isso se deu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
212.484-2/RS, que trata, em favor de terceiro, de situação idêntica à discutida no
presente processo. Acrescenta que o entendimento exarado no RE no 212.484-2/RS foi
mantido mesmo após os julgamentos dos REs 353.657 e 370.682, nos quais se discutiu
o direito a crédito do IPI nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero ou não-
tributados. Menciona, ainda, que foi reconhecida a repercussão geral no âmbito do RE
no 592.891/SP, que trata do direito de crédito do IPI nas aquisições de insumos oriundos
de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, beneficiados por isenção subjetiva,
sem que isso altere o entendimento exarado no RE no 212.484-2/RS. Cita e transcreve
decisões do Carf nesse sentido.
Adiante, o interessado alega idoneidade das notas fiscais emitidas por Recofarma, que
mencionam as isenções dos arts. 81, II, e 95, III, do RIPI, de 2010, além de alegar boa-
fé, na condição de adquirente dos “concentrados”. Ao adquirente, cabe verificar
exclusivamente se o produto está acompanhado do documento fiscal que comprova a
respectiva isenção e se esse documento satisfaz todas as prescrições legais e
regulamentares. Reporta-se à Sumula 509 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
sentido de que “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos do ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”.
No tocante à glosa de créditos básicos do IPI, o interessado afirma que a situação fática
é diversa da que foi descrita no TIF. Na realidade, Recofarma vendeu “concentrados”
para a matriz de SABB, os quais foram utilizados por essa matriz no processo de
industrialização das bebidas, originando produtos acabados, os quais foram transferidos
para a filial de Jundiaí. No caso da transferência de produtos entre estabelecimentos da
mesma firma, é facultada a saída com suspensão do IPI, conforme art. 43, X, do RIPI,
de 2010, faculdade que não foi exercida pela matriz, pois lançou o imposto nas
respectivas notas fiscais. A filial de Jundiaí se creditou do IPI constante das notas fiscais
de transferência de produtos, os quais, na sequência, são vendidos para Spal Indústria
Brasileira de Bebidas S/A. Isso torna a glosa de créditos básicos ilegítima. Pede que seja
o julgamento convertido em diligência para que a unidade da Receita Federal de origem
do processo ateste que: a) a matriz adquiriu de Recofarma concentrados para bebidas; b)
a matriz utilizou tais concentrados no seu processo de industrialização de bebidas; c) a
matriz transferiu para a requerente os produtos acabados, com destaque do IPI; e d) a
requerente se creditou do IPI e vendeu para Spal tais produtos.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907245/2013-86

Adiante, alega que tem direito ao crédito solicitado e, consequentemente, pode
compensá-lo com débitos de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal. O art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, lhe assegura esse direito.
Afirma também que, em face do disposto no art. 132 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), Leão Alimentos e Bebidas S/A não
responde pelos juros e multa de mora acrescidos aos débitos tributários da pessoa
jurídica sucedida, Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil Ltda. Cita e transcreve
ementas de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no sentido de
que a multa punitiva não pode ser exigida do sucessor.
Argumenta, ainda, que a jurisprudência administrativa admitia o direito ao crédito do
IPI relativo à aquisição de insumos isentos, conforme Acórdão CSRF no 02-02.357. Tal
circunstância, aliada ao disposto no art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, resulta na conclusão de não devem ser aplicadas penalidades aos que tiverem
agido de acordo com aquela interpretação, como é o caso de SABB, em consonância
com o que foi decidido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção do
Carf, pelo Acórdão no 2202-00.142, de 3 de junho de 2009.
Encerra pedindo a reforma do despacho decisório, para reconhecimento integral do
direito creditório e decorrente homologação de todas as compensações declaradas.
É o relatório.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela improcedência dos
pedidos (acórdão não ementado).
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário com os seguintes
tópicos de defesa, cujos argumentos serão melhor explicitados ao longo do voto:
 “DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS ISENTOS”;
 “DA ISENÇÃO DO ART. 9o DO DL No 288/67 – DO JULGAMENTO
PLENÁRIO PELO STF DO RE No 592.891”;
 “DA ISENÇÃO DO ART. 6o DO DL No 1.435/75 – DO BENEFÍCIO
PREVISTO NO ART. 95, III, DO RIPI/10”;
 “DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA”;
 “DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA”;
 “DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS ENTRADAS DE BEBIDAS
PARA COMERCIALIZAÇÃO”;
 “DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO”
Os autos foram, então, remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907245/2013-86

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele
tomo conhecimento.
Ao se examinar o feito para julgamento, identifico que este não se
encontra maduro para julgamento.
Além da glosa de créditos incentivados, foram também negados os
créditos básicos sobre produtos recebidos em transferência que, de
acordo com o entendimento fiscal, não geram direito ao aproveitamento,
uma vez que as empresas fabricantes eram optantes pelo Refri, Regime
Especial em que o IPI incidia uma única vez sobre os produtos nacionais,
na saída do estabelecimento industrial.
No tópico recursal “DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS
ENTRADAS
DE
BEBIDAS
PARA
COMERCIALIZAÇÃO”
a
Recorrente estabelece a controvérsia.
Existem, contudo, aspectos fáticos que devem ser melhor examinados.
O Despacho Decisório é eletrônico, pelo que se fundamentou apenas na
ausência de disponibilidade do crédito postulado.
Em
Manifestação
de
Inconformidade
a
Recorrente
discorreu
exclusivamente sobre a legitimidade do crédito decorrente da aquisição
de matéria prima oriunda da Amazônia e respectivos benefícios fiscais.
Ocorre que o relatório do Acórdão recorrido trouxe o seguinte ponto:
Glosa de créditos incentivados
Pelo que consta no TIF, o estabelecimento detentor do crédito fabrica a bebida
não-alcoólica denominada “Kapo”, nos sabores morango, uva, abacaxi, maracujá
e laranja. Essa bebida é classificada no código 2202.10.00 da Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), referente a “águas, incluindo as águas minerais e as
águas gaseificadas, adicionadas de
açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas”. O estabelecimento SABB
era optante do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (Refri), de que
tratavam os arts. 58-A e 58-J a 58-T da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, incluídos pelo art. 32 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008,
posteriormente revogados pelo art. 169, III, “b”, da Lei no 13.097, de 19 de
janeiro de 2015. No citado regime especial, o IPI era apurado em função de um
valor-base, expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de
produto e por marca comercial e definido a partir de um preço de referência.
Segundo o art. 58-N da Lei no 10.833, de 2003, o IPI incidia uma única vez sobre
os produtos nacionais, na saída do estabelecimento industrial, sendo que, na
hipótese de industrialização por encomenda, o imposto era devido na saída do
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907245/2013-86

estabelecimento que industrializasse as bebidas. No caso, o recolhimento do IPI
era efetuado pelo estabelecimento industrializador por encomenda Spal Indústria
Brasileira de Bebidas S/A, inscrito no CNPJ sob no 61.186.888/0065-58,
localizado em Jundiaí (SP).
(...)
Glosa de créditos básicos – produtos recebidos em transferência
Sob outra perspectiva, a fiscalização apurou que o estabelecimento de SABB
inscrito no CNPJ sob no 01.895.188/0014-60 escriturou créditos do IPI sob os
Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) 2.151, relativo a
“transferência para industrialização”, e 2.152, relativo a “transferência para
comercialização”, envolvendo bebidas recebidas do estabelecimento de SABB
inscrito no CNPJ sob no 01.895.188/0001-46.
Repete que SABB era optante do Refri, regime especial em que o IPI incidia
uma única vez sobre os produtos nacionais, na saída do estabelecimento
industrial. Na hipótese de industrialização por encomenda, o imposto era devido
na saída do estabelecimento que industrializasse as bebidas. No caso, o
recolhimento do IPI era efetuado pelo estabelecimento industrializador por
encomenda Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A.
A fiscalização assevera que o IPI lançado nas notas fiscais de transferência das
bebidas não autoriza que o recebedor escriture crédito, porquanto a operação se
refere a produtos acabados, e não a matérias-primas, produtos intermediários
nem material de embalagem, para emprego no processo produtivo de produtos
tributados. Além disso, por incidir uma única vez, na saída do estabelecimento
industrial, não é devido IPI em operações subsequentes, em prejuízo do crédito
pela não-cumulatividade.
À vista disso, tais créditos também foram glosados.
Ainda em sede de Relatório da decisão recorrida:
No tocante à glosa de créditos básicos do IPI, o interessado afirma que a situação
fática é diversa da que foi descrita no TIF. Na realidade, Recofarma vendeu
“concentrados” para a matriz de SABB, os quais foram utilizados por essa matriz
no processo de industrialização das bebidas, originando produtos acabados, os
quais foram transferidos para a filial de Jundiaí. No caso da transferência de
produtos entre estabelecimentos da mesma firma, é facultada a saída com
suspensão do IPI, conforme art. 43, X, do RIPI, de 2010, faculdade que não foi
exercida pela matriz, pois lançou o imposto nas respectivas notas fiscais.
A filial de Jundiaí se creditou do IPI constante das notas fiscais de transferência
de produtos, os quais, na sequência, são vendidos para Spal Indústria Brasileira
de Bebidas S/A. Isso torna a glosa de créditos básicos ilegítima. Pede que seja o
julgamento convertido em diligência para que a unidade da Receita Federal de
origem do processo ateste que: a) a matriz adquiriu de Recofarma concentrados
para bebidas; b) a matriz utilizou tais concentrados no seu processo de
industrialização de bebidas; c) a matriz transferiu para a requerente os produtos
acabados, com destaque do IPI; e d) a requerente se creditou do IPI e vendeu
para Spal tais produtos.
O Recurso Voluntário aborda tal ponto, pugnando pela manutenção do
crédito apropriado nessa situação.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907245/2013-86

Com a devida vênia, estes fatos descritos no acórdão recorrido não se
encontram refletidos na materialidade dos presentes autos.
O Despacho Decisório carreado aos autos apresenta apenas argumentos
atinentes à insuficiência do crédito, sem a descrição das razões de glosa.
Há a informação de que o “TIF 1” mencionado teria sido disponibilizado
ao contribuinte por meio de acesso à internet, o que, de fato, constitui
procedimento padrão da Fiscalização.
Ocorre que se faz essencial que essas razões sejam trazidas também a
conhecimento deste órgão julgador de segunda instância. E o
mencionado TIF 1 não está juntado aos autos.
O Relatório da decisão ainda discorre acerca de argumentos de defesa
apresentados pela Contribuinte para legitimar o crédito básico decorrente
das operações de transferência de mercadorias sujeitas ao REFRI. Com a
devida vênia, não consigo vislumbrar de onde tais alegações foram
extraídas, posto que não consta das 38 páginas da Manifestação de
Inconformidade apresentada (fls. 32 e seguintes).
Sem o esclarecimento acerca de tais pontos, se mostra impossível
prosseguir com o julgamento do presente feito, sob o risco de restar
matéria não examinada ou, ainda, de a eventual procedência do recurso
em razão da legitimidade do crédito decorrente da aquisição de produtos
da ZFM acabar por alcançar, também, créditos básicos objeto de
transferências entre estabelecimentos do contribuinte, que possui
controvérsia própria.
Em razão do exposto, concluo pela necessidade de conversão do feito em
diligência, à Unidade de Origem, para que se junte aos autos cópia do
Termo de Informação Fiscal (TIF) vinculado ao despacho decisório
eletrônico. Após, retorne os autos a este CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que se junte aos
autos cópia do Termo de Informação Fiscal (TIF) vinculado ao despacho decisório eletrônico.
Após, retorne os autos a este CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 761
DF CARF MF
Original